Tribunal: TJES
Processo: 0014949-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014949-26.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO HENRIQUE SILVA D AJUDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014949-26.2021.8.08.0024

APELANTE: DIEGO HENRIQUE SILVA D AJUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(
ART. 157, § 2º, II
E VII
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART.
70
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DESVALORAÇÃO
DA
S CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS NÃO COMPROVADO. NEUTRALIZAÇÃO DO MODULADOR. ADOÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA PELA INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

1. As consequências do delito devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, revelando-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Precedentes STJ.

2. O mero abalo psicológico passageiro não autoriza o incremento da pena-base pelas consequências do delito. Caso em que não restou comprovado o abalo psicológico sofrido pela vítima, sendo de rigor a neutralização de tal vetorial.

4. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (Súmula 443, do STJ).

5. Caso em que fora imposta fração de aumento máxima de 1/2 (metade) pelo reconhecimento das majorantes do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, desprovida de qualquer motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado, devendo, pois, ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço).

6. Recurso a que se dá provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014949-26.2021.8.08.0024

APELANTE: DIEGO HENRIQUE SILVA D AJUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4914488, Vol. 01, pp. 213/231), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante
DIEGO HENRIQUE SILVA D’AJUDA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4914488, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 21h40m, na Avenida Dante Michelini, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado e um indivíduo não identificado, previamente acordados, anunciaram o roubo às vítimas Lúcio Meireles Pinheiro, Eduardo Comes Durçulino e Gabriel Pereira Martins, sendo que o denunciado portava uma faca, que a colocou contra o peito da vítima Lúcio, ao passo que o indivíduo não identificado portava uma arma de fogo que apontou na direção das vítimas para ameaçá-las. Em razão da grave ameaça efetivada com a arma de fogo e a faca, as vítimas Lúcio e Eduardo entregaram aos meliantes seus aparelhos celulares e suas bicicletas, enquanto a vítima Gabriel entregou seu aparelho celular. De posse dos bens subtraídos, os agentes ameaçaram de morte as vítimas caso a Polícia fosse atrás deles e, em seguida, evadiram-se do local. Consta, ainda, que agentes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento foram informados sobre o roubo, havendo se deparado com o denunciado, que estava na bicicleta da vítima Lúcio e portava uma faca na cintura, além do celular subtraído de Lúcio. O outro autor das condutas criminosas não foi localizado, nem os pertences subtraídos das demais vítimas. Cumpre registrar, ainda, que, no local da abordagem, as vítimas reconheceram o denunciado como sendo um dos autores do roubo, aquele que portava a faca.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a questionar a dosimetria da reprimenda que lhe fora imposta.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da pena-base para além do piso legal, pugnando seja desconsiderada a negativação dos vetores
“
ci
rcunstâncias do crime”
e
“consequências do crime”
.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, é de pontuar que
o Juízo primevo não desvalorou o

vetoria
l

da
s “circunstâncias do crime”
, havendo sopesado negativamente, tão somente, o modulador
“consequências do crime”
.

Nesse contexto, verifica-se que o sopesamento negativo do modulador das
“consequências do crime”
fora arregimentado no abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Digno de nota salientar que, nos termos do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“as consequências do delito devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, revelando-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”. (AgRg no AREsp n. 1.845.574/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Assim sendo, o mero abalo psicológico passageiro não autoriza o incremento da pena-base pelas consequências do delito.

Na hipótese vertente, a vítima Lúcio Meireles Pinheiro declarou em Juízo (Id. 4914488, mídia anexa) que, em razão do crime, não ficou amedrontado, que não alterou os hábitos de sua rotina e que todos os seus bens subtraídos foram recuperados. Ressalte-se, ademais, que as outras duas vítimas, Eduardo Comes Durçulino e Gabriel Pereira Martins, não foram ouvidas em Juízo.

Desse modo, mostra-se inidônea a desvaloração das consequências do crime, eis que não restou comprovado o abalo psicológico sofrido pelas vítimas, devendo, pois, ser neutralizado tal vetorial.

Superada tal aresta, o apelante postula que as majorantes insertas no art. 157, § 2°, incisos II e VII, do Código Penal, sejam aplicadas na fração mínima de 1/3 (um terço).

À luz desse panorama, cumpre frisar que, nos termos da Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sobre o tema, o posicionamento adotado pelo STJ converge no sentido de que
“
a
fração de aumento relativa às majorantes do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, somente pode ser imposta em patamar acima de 1/3 (mínimo legal abstratamente cominado) com motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado (Súmula n. 443/STJ)”. (AgRg no HC n. 801.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

No caso em comento, o Juízo primevo reconheceu as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca, havendo exasperado a reprimenda na fração máxima de 1/2 (metade), sem, contudo, indicar qualquer fundamentação que justificasse a aplicação de fração superior, razão pela qual deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).

Diante do exposto, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, ante a neutralização do vetorial das consequências do crime, fixo a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, não existem agravantes a serem abalizadas. Foram reconhecidas as atenuantes previstas nos incisos I e III, alínea “d””, do art. 65, do Código Penal, no entanto, deixo de considerá-las, visto que, a teor do disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Presentes as majorantes insertas no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, considerando o concurso formal (art. 70, do Código Penal), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 50 (cinquenta) dias-multa,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE

PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)